Tribunal: STF
Processo: HC 207032
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado pela defesa, por meio do qual esclarece que, por equívoco, “esqueceu de juntar cópia da decisão de agravo regimental apreciado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça”, pelo que pede “a reconsideração da decisão que negou seguimento, concedendo a ordem em liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente substituindo por medidas cautelares” (doc. eletrônico 14).
    Com a juntada de documentos que comprovam haver julgamento por órgão colegiado do STJ, reconsidero a decisão anteriormente proferida para conhecer deste habeas corpus.
    A impetração volta-se contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 690.081/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.
    3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada, em especial, as circunstâncias do flagrante que ‘em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência de Rafael (ao lado da casa do cachorro) uma porção grande e dez porções menores de maconha, pesando 118,17g, além de dez porções de crack, pesando 6,1g, e na casa de Washington, em uma mochila de criança, cinco porções de maconha, pesando 32,03g, todas embaladas individualmente e de modo idêntico’ (e-STJ fls. 23).
    4. O decreto prisional salientou, ademais, que a prisão preventiva também encontra fundamento no efetivo risco de reiteração delitiva, dado que os ora agravantes ostentam condenações definitivas.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 16; grifos no original).
    A defesa alega que “incorrem os pressupostos atinentes à prisão preventiva do ora requerente, eis que a ordem pública não foi afetada, e tão pouco a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei, uma vez que os mesmos possuem família legalmente constituída e com residência fixa nesta cidade, desde o nascimento” (pág. 4 da petição inicial).
    Em seguida, esclarece que, “de acordo com a folha de antecedentes juntas ao presente writ, o Paciente teve condenação por furto, e não tráfico, assim, não há que se falar em reiteração delitiva” (pág. 5 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa da prisão descrita no art. 319 do CPP, se mostra manifestamente cabível, vez que, não há qualquer fato novo data da prisão, que justifica manutenção da prisão preventiva” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem “para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo por medidas cautelares indicadas acima, e, na ocasião do julgamento de mérito, requer seja confirmada a liminar, confirmando a concessão da ordem que substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão” (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso, o Ministro relator do STJ, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, expôs os seguintes elementos concretos para negar ao paciente o direito de ficar em liberdade:
    “No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ratificando as considerações expendidas pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos (e-STJ fls. 23/24):
    ‘Consta dos autos que, em dia e local incertos, mas até o dia 06 de agosto de 2021, na cidade de Jales, os pacientes associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    Consta, ainda, que no dia 06 de agosto de 2021, na Rua Doutor Nunes, nº 200, no município de Vitória Brasil, em Jales, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência de Rafael (ao lado da casa do cachorro) uma porção grande e dez porções menores de maconha, pesando 118,17g, além de dez porções de crack, pesando 6,1g, e na casa de Washington, em uma mochila de criança, cinco porções de maconha, pesando 32,03g, todas embaladas individualmente e de modo idêntico (cf. 113, dos autos originais).
    Nesse sentido, os depoimentos prestados pelos policiais civis (fls. 3/4) e pelo policial militar (fls. 5) responsáveis pela prisão em flagrante dos pacientes, agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa qualquer suspeição.
    Assim sendo, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante, em contexto que, pelas circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos se podia perfeitamente presumir que se destinavam ao comércio ilegal.
    Portanto, estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui produzida, nos limites em que ela pode ser examinada no âmbito estreito do habeas corpus, indica o envolvimento dos pacientes na disseminação de drogas. Trata-se de atividade nefasta, que deve ser coibida com rigor, de modo que é cabível, no caso, a custódia preventiva, para garantia da ordem pública.
    Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.
    Referida decisão faz menção à presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a existência de prova da materialidade das infrações, de indícios da autoria, à gravidade dos delitos, um deles equiparado a hediondo, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, e o fato de que ‘os indiciados possuem condenações definitivas (p 73/75 e 78/82)’, tudo a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e para evitar a reiteração criminosa e resgatar a estabilidade social (fls. 113/117, dos autos principais).
    Assim, estando devidamente motivada pela autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada’.
    No contexto, consoante expendido na decisão agravada depreende-se que a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.
    Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando que ‘em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência de Rafael (ao lado da casa do cachorro) uma porção grande e dez porções menores de maconha, pesando 118,17g, além de dez porções de crack, pesando 6,1g, e na casa de Washington, em uma mochila de criança, cinco porções de maconha, pesando 32,03g, todas embaladas individualmente e de modo idêntico’ (e-STJ fls. 23).
    As circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).
    De maneira idêntica, ‘Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).
    Além disso, as decisões precedentes demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando ainda o efetivo risco de reiteração delitiva, ressaltando que os ora agravantes ostentam condenações definitivas.
    A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    No contexto, vale lembrar que a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015).
    Não é demais consignar que, nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).
    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).
    Vale registrar que as circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n.12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).
    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (págs. 5-9 do doc. eletrônico 15; grifos no original).
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).
    Além disso, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registros na folha de antecedentes criminais do réu, especialmente quando tratar-se de acusado reincidente, como no caso sob exame. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “[...] PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. A constatação de reincidência respalda a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da condição de mãe e única responsável por filho afasta a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar” (HC 181.361/SP, rel. Min. Marco Aurélio)..
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é o caso de prevenção do presente writ em relação ao HC 172.835/MG, tendo em vista que sua distribuição se deu em observância ao art. 69, §2º, do RISTF. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 177.845 AgR/MG, rel. Min. Edson Fachin).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator